Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação execução ajuizada contra PHSD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI, indeferiu a consulta ao sistema CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Em suas razões recursais (ID 48946840), a agravante informa, preliminarmente, que foram realizadas buscas para penhora de bens da agravada através dos sistemas de pesquisa à disposição do Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, os resultados restaram infrutíferos, quando restou deferida a pesquisa SNIPER, oportunidade em que a agravante requereu que fosse expedido ofício ao Banco Central do Brasil para realização de pesquisas de ativos financeiros junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), tendo sido prolatada a decisão indeferitória agravada. Sustenta, em singela síntese, que diante da ausência de pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre a proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCS-BACEN. Requer, inclusive antecipadamente, a reforma da r. decisão agravada para determinar ao Juízo “a quo” a imediata realização da pesquisa CCS-BACEN, com a finalidade de obter eventual informação quanto à ocultação de patrimônio da agravada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Indefiro a consulta ao sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar ao órgão a existência de relacionamento com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do SISBAJUD, ou seja, informa quais as instituições com as quais o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos no ID 126640024. Assim, o processo permanecerá suspenso, conforme ID 146076399.” Na hipótese, verifico que as pesquisas realizadas nos inúmeros sistemas que compõem o SNIPER foram realizadas recentemente, ou seja, em março do corrente ano. No particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021). Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: "Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes.” (Acórdão 1670279, 07385829020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). (...) 3. No caso em exame foram efetivadas pesquisas de bens dos devedores por meio do sistema Sisbajud em data recente, e o Juízo singular disponibilizou à credora a efetivação de consulta aos sistemas Renajud, e-RIDFT e Infojud. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1713445, 07092548120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. REITERAÇÃO. UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. (...) Ainda que de modo isolado, há menos de um ano, foram utilizados os sistemas SisbaJud, ERIDF, RenaJud e InfoJud. 4. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens que não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1713976, 07404093920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023.) Outrossim, nada impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. Ademais, nesta prelibação sumária, não verifico urgência que autorize o deferimento da medida antecipatória vindicada, ressaltando-se que o crédito encontra-se preservado, sem risco de iminente decisão de extinção do processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator